Tribunal: STF
Processo: ARE 1427578
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento ao recurso da defesa e, por outro lado, deu provimento parcial ao apelo ministerial para redimensionar as sanções finais para “12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, sendo inviável a concessão de restritivas (CP, art. 44) ou de sursis (CP, art. 77), seja em razão do volume da pena, seja por se tratar de crime cometido mediante violência doméstica contra a mulher” (Vol. 20, fl. 30), em razão do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) cometido contra sua esposa; e dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e cárcere privado (art. 148, § 1º, I, do CP), cometido contra sua esposa e filhos gêmeos de 11 anos de idade à época, que foram privados de sua liberdade por cerca de 15 horas, sob a mira de arma de fogo, bem como utilizados como “barreira humana” para o fim de impedir a entrada do Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE. 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 24), foram rejeitados (Vol. 26).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDRÉ LUIZ DO AMARAL aduz, inicialmente, que o acórdão recorrido, ao manter a condenação do acusado pelo crime de cárcere privado de seus filhos, incorreu em violação ao art. 5º, XXXIX, da CF/1988. Isso porque, tratando-se de menores de idade (11 anos), as vítimas não têm opção de ir e vir ou de optar por ficar em qualquer lugar, em razão do pátrio poder que o recorrente exerce sobre seus filhos menores. Logo, sustenta, no caso, a atipicidade da conduta.



    Por outro lado, no que se refere à análise das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, afirma que houve violação dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão combatido não procedeu à adequada fundamentação acerca da culpabilidade, da conduta social do acusado e das consequências do crime, valendo-se de valoração meramente genérica. Afirma também que não houve valoração da circunstância positiva da inexistência de antecedentes criminais. 



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, XLVI e 93, IX, da CF/1988 também no que se refere à aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f” e “h” e das qualificadoras do art. 148, § 1º, I, e do art. 129, § 9º, todos do CP. Afirma que houve fundamentação deficiente, bem como incide, em ambas as hipóteses, a violação ao princípio da vedação do bis in idem.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 35).



    No Agravo (Vol. 37), a parte refuta a incidência das referidas súmulas ao caso concreto.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, no que se refere à análise genérica das circunstâncias judiciais para fins fixação da pena, no Agravo em Recurso Especial 1877026, transitado em julgado em 15 de março de 2023, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento parcial ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Agravo em Recurso Extraordinário, reduzindo a penal final para “8 anos e 2 meses de reclusão pelos três delitos de cárcere privado qualificado (contra a esposa e os dois filhos) e 9 meses e 14 dias de detenção pelos dois delitos de lesão corporal e pelo delito de ameaça, os três contra a esposa” (Vol. 47, fl. 17).



    Logo, no ponto, o Recurso Extraordinário perdeu seu objeto.



    No que remanesce, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, conforme bem retratado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à atipicidade do delito do art. 148 do CP contra os filhos menores do recorrente e às alegações de violação ao princípio da vedação ao bis in idem, houve inovação recursal, ante a ausência de manifestação sobre as referidas teses em momento oportuno. Logo, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso no que se refere à insurgência quanto à análise genérica das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO; e, quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente